Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718565-75.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYANNE NEURAIDE FREIRE CARDOZO, DIOGO CARVALHO CORREIA APELADO: DIOGO CARVALHO CORREIA, MARYANNE NEURAIDE FREIRE CARDOZO D E S P A C H O Por determinação do art.7o do Código de Processo Civil, determino a intimação da recorrida (Maryanne Neuraide Freire Cardozo) para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo apelante (Diogo Carvalho Correia), vide o id 67009068. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem resposta, inclua-se em pauta para julgamento. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator